Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILDIADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEMITÉRIO). DANO A JAZIGO. DEVER DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ADEQUADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais) e ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigidos e atualizados.

2. O recorrente sustentou que a titular o jazigo possui apenas Contrato Particular de Cessão de Uso de Jazigo, sendo que a responsabilidade por sua manutenção é de terceiro contratado pela recorrida. Aduziu que em razão de não ter firmado com a recorrida contrato de serviço de manutenção o jazigo, não possui qualquer ligação com o serviço ali realizado, posto que sua responsabilidade tão somente diz respeito à implantação de cova/jazigo em local determinado no cemitério e a transferência do direito de uso. Afirmou que quem deveria ser punido pelos danos é seu causador ou aquele que tem o dever de cuidado, ou seja, o prestador de serviços, referindo-se ao zelador contratado pela recorrida. Afirmou estar sendo punida por fato de terceiro. Narrou que em razão de não se tratar de questão de segurança, o que ensejaria a punição por omissão culposa, deve ser demonstrada a culpa da concessionária pelo evento danoso, não se podendo inferir a existência de responsabilidade civil objetiva, observando-se que sequer existe relação de consumo, tratando-se o vínculo entre as partes tão somente de cessão de direito de uso do local. Afirmou que, inexistindo dano causado pela requerida, não há que se falar em ressarcimento de valores e em indenização por danos morais. Pugnou pela modificação da sentença e pela improcedência dos pedidos.

3. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirmou não ter sido o zelador quem causou os danos no túmulo, mas sim a empresa contratada pela recorrente por ocasião das obras realizadas para abertura de novos túmulos na área ao lado do jazigo da recorrida. Afirmou não haver dúvidas de que a relação entre as partes é relação de consumo e de ter havido falha na prestação de serviços, não tendo a recorrente agido com os cuidados necessários para a preservação do túmulo dos parentes da recorrida, bem como não ter feito a reparação dos danos provocados. Pugnou pela manutenção da sentença.

4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos por deficiência na execução do serviço decorre do art. 37, §6o, da Constituição Federal, o qual estendeu a norma às pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, caso dos presentes autos. Assim, é obrigação das concessionárias de serviços públicos a prestação dos serviços de forma adequada, com perfeição e zelo, sob pena de responsabilização dos prejuízos causados.

6. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).

7. No caso dos autos, a parte recorrente confirmou que foram realizadas obras nas proximidades do jazigo, afirmando, inclusive, que tais obras são permanentes e necessárias em razão da alta demanda pelos serviços prestados, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia de demonstrar que tais obras não foram responsáveis pelos danos causados no jazigo, não logrando demonstrar, também, que os danos causados foram em decorrência de fato de terceiro, ou seja, que os danos foram causados pelo zelador contratado pela recorrida.

8. É possível se verificar das fotos acostadas aos autos que algumas peças cerâmicas que se encontram na parte de cima e nas laterais do jazigo encontram-se danificadas, bem como pode-se observar que foram realizadas obras ao lado da sepultura, tendo um funcionário da recorrente inspecionado o local e constatado a noticiada avaria.

9. Assim, ainda que a empresa não tenha firmado contrato de manutenção do jazigo com a recorrida, subsiste o dever de zelar pelas áreas adjacentes aos jazigos, onde qualquer obra realizada, ainda que de melhoria, pode afetar a estrutura e integridade dos túmulos, de modo a garantir a necessária segurança na prestação de serviços ao consumidor, sob pena de responder pelos danos causados, conforme art. 14, §1o, I e II, do CDC.

10. Assim, observando-se que a recorrida dispendeu o valor de R$ 784,00 para o conserto das avarias ocorridas no jazigo, valor este que não foi impugnado pela recorrente, bem como observando-se restar caracterizados os danos morais sofridos, os quais foram valorados pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, em valor que se mostra razoável e proporcional ao caso, irretocável a sentença proferida.

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.